Tribunal: TJMT
Processo: 0001028-45.2015.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001028-45.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (APELANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), ANGELO ROBERTO PASCOTINI - CPF: 712.086.150-68 (APELADO), LUIS ROBERTO PASCOTINI - CPF: 255.195.220-49 (ADVOGADO), GIRLEI AUGUSTO PEZ BOLZAN - CPF: 569.732.680-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELTRAUD AGNES GIESE PASCOTINI - CPF: 603.581.140-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVEIRA & JOST LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – CPR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL SEM MODIFICAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução e declarou inexigíveis as CPRs n. 28/2004, 30/2004 e 44/2004, com consequente extinção da execução por título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração da denominação social da empresa recorrente implicaria ilegitimidade ativa para a interposição do recurso; (ii) saber se as CPRs possuem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, mesmo diante da alegação de ausência de comprovação da entrega dos insumos e da ausência de documentos firmados pelo recorrido.

III. Razões de decidir

3. A alteração da razão social da empresa não acarreta modificação de sua personalidade jurídica, desde que mantido o mesmo CNPJ, não havendo ilegitimidade ativa.

4. Afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação a produtor rural que adquire insumos com finalidade empresarial, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Comprovada a ausência de aceite nas duplicatas, de assinatura nas notas fiscais e pedidos, e inexistência de autorização para recebimento por terceiros, os títulos executivos carecem dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade.

6. A inversão do ônus da prova, indevidamente aplicada com base no CDC, não compromete o resultado da sentença, pois o recorrido produziu prova suficiente da inexigibilidade dos títulos, inclusive com base em laudo pericial contábil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Mantida a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e declarou a inexigibilidade dos títulos executivos.

Tese de julgamento
:"1. A mera alteração da denominação social da empresa não acarreta sua ilegitimidade ativa, desde que mantida sua inscrição no CNPJ. 2. A relação entre produtor rural e fornecedora de insumos não configura relação de consumo quando os insumos são destinados à atividade empresarial. 3. A ausência de documentos assinados pelo devedor, de comprovação de entrega dos produtos e de autorização de terceiros para o recebimento afasta a certeza, liquidez e exigibilidade das CPRs."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, 487, I, 783 e 803; Lei no 8.929/1994, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1613274/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 06.12.2021; TJMT, Apelação Cível no 10009474320238110036, Rel. Des. Marilsen Addario, 2a Câm. Dir. Priv., j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por
ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA. – ME
, anteriormente denominada OLIVEIRA & JOST LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos dos
Embargos à Execução n. 0001028-45.2015.8.11.0050
, opostos por
ANGELO ROBERTO PASCOTINI
, julgou procedente a demanda, declarando a inexigibilidade das Cédulas de Produto Rural (CPRs) n. 28/2004, 30/2004 e 44/2004, e determinando, por consequência, a extinção da execução de título extrajudicial n. 0001416-94.2005.8.11.0050, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em suas razões recursais, a inadequada aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, argumentando que o apelado não se qualifica como consumidor final, mas sim como grande produtor rural, com capacidade econômica e técnica amplamente demonstrada nos autos. Fundamenta tal argumentação com precedentes do STJ e do TJMT, alegando que a hipossuficiência informacional, técnica ou econômica do apelado não restou caracterizada, afastando, assim, a aplicação da teoria finalista mitigada do CDC.

A apelante insiste na validade e exigibilidade das CPR's, alegando que os títulos gozam de presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, e que eventuais falhas formais não seriam suficientes para afastar sua eficácia executiva. Defende que as entregas foram feitas a preposto do embargante (pessoa identificada como "Miguel"), e que, portanto, os recibos anexados aos autos seriam válidos. Aduz, ainda, que o apelado não apresentou impugnação específica ao conteúdo documental, tendo-se limitado a alegações genéricas.

Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos à execução, restabelecendo-se o curso da execução originária.

Recolhimento do preparo, id. 328487398.

Em contrarrazões, o apelado rebate as alegações da apelante e insiste na ausência de elementos mínimos de certeza, liquidez e exigibilidade nos títulos que lastrearam a execução. Reitera que a prova pericial demonstrou de forma inequívoca a inexistência de comprovação de entrega das mercadorias, a falta de assinatura nas duplicatas e documentos correlatos, e a nulidade do título executivo, com base no artigo 803 do CPC. Defende, ainda, que, mesmo que não fosse aplicável o CDC, os vícios formais e materiais seriam suficientes para fulminar a pretensão executiva.

Sustenta, ademais, que a apelante teve ampla oportunidade processual para provar suas alegações, inclusive com a realização de audiência e apresentação de testemunhas, tendo, contudo, permanecido inerte, inclusive quanto à qualificação do suposto preposto que teria recebido os produtos em nome do apelado.

Ressalta que o recurso foi manejado, inclusive, com confusão acerca da identidade da empresa apelante, ora identificando-se como OLIVEIRA & JOST LTDA., ora como ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA., ora como INCOAGRO MÁQUINAS E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., o que reforça a alegada confusão empresarial e ausência de boa-fé objetiva no exercício do direito de ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por
ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA. – ME
, anteriormente denominada OLIVEIRA & JOST LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos dos
Embargos à Execução n. 0001028-45.2015.8.11.0050
, opostos por
ANGELO ROBERTO PASCOTINI
, julgou procedente a demanda, declarando a inexigibilidade das Cédulas de Produto Rural (CPRs) n. 28/2004, 30/2004 e 44/2004, e determinando, por consequência, a extinção da execução de título extrajudicial n. 0001416-94.2005.8.11.0050, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Infere-se da inicial que a parte embargante, ora apelada alegou que as CPR's utilizadas para embasar a execução carecem de liquidez, certeza e exigibilidade. Sustentou, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação jurídica de consumo. Apontou a ausência de comprovação de entrega das mercadorias, inexistência de aceite nas duplicatas, ausência de assinatura nos pedidos de compra e nas notas fiscais, e até mesmo a suposta prática de fraude empresarial pela embargada, que teria utilizado, de forma dolosa, razão social diversa para confundir credores e o juízo.

Produzida prova pericial contábil por perito judicial regularmente nomeado, concluiu-se pela
ausência de comprovação cabal da entrega das mercadorias
, pela
inexistência de aceite nas duplicatas
e pela a
usência de saldo devedor remanescente de safras anteriores
, corroborando a alegação de inexigibilidade do título.

A sentença reconheceu a incidência das normas consumeristas, fixando a inversão do ônus da prova em favor do embargante, e concluiu que a embargada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia, especialmente diante das inconsistências e fragilidades documentais apontadas no laudo pericial. Vejamos:

“[...] Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTES
os Embargos à Execução opostos por ANGELO ROBERTO PASCOTINI contra OLIVEIRA & JOST LTDA (atual ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA).

Em consequência, DECLARO A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO e JULGO
EXTINTA
a execução principal no 0001416-94.2005.8.11.0050, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, para posteriormente adentrar ao mérito recursal.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

O apelado sustenta que a empresa recorrente seria ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, alegando que a mesma utilizaria diferentes denominações sociais para confundir o juízo e credores.

Aponta que a ação foi proposta originalmente por Oliveira e Jost Ltda, que posteriormente alterou sua denominação para Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda, e agora recorre como Incoagro Máquinas e Insumos Agrícolas Ltda.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme demonstrado pelo laudo pericial acostado aos autos (ID 184831890), a alteração da denominação social da empresa de Oliveira e Jost Ltda para Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, mantendo-se o mesmo CNPJ (05.103.889/0001-56).

O perito foi categórico ao afirmar que
"uma vez que o CNPJ permanece o mesmo perante a Junta Comercial e a Receita Federal do Brasil, a entidade jurídica permanece a mesma, podendo com isto realizar licitamente manifestações desta Pessoa Jurídica".

Quanto à atual denominação "Incoagro Máquinas e Insumos Agrícolas Ltda", verifica-se que o substabelecimento apresentado nos autos (ID 209647456) transfere poderes outorgados pela empresa Oliveira e Jost Ltda (CNPJ 05.103.889/0001-56), informando que atualmente a empresa é denominada Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda, com o CNPJ 05.103.889/0001-56.

Embora haja inconsistência na denominação utilizada no recurso, tal fato, por si só, não caracteriza ilegitimidade ativa, considerando que se trata da mesma pessoa jurídica,
identificada pelo mesmo CNPJ.

A alteração da denominação social da empresa não implica em modificação de sua personalidade jurídica, que permanece a mesma, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alteração da denominação social não implica em modificação da personalidade jurídica da empresa, desde que mantido o CNPJ. Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados dos Tribunais pátrios e deste Sodalício em casos análogos:

"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas - Embargante que nada manifestou nos autos acerca do seu interesse na produção de eventuais provas – Embargante que não se insurgiu em face da decisão que determinou a remessa dos autos à conclusão para proferimento de sentença - Inteligência do art.
355
, inciso
I
, do
NCPC
– Preliminar afastada". "PRELIMINAR – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Não verificada falha na representação processual da embargada – Alteração da denominação social que não afasta a validade da procuração anteriormente outorgada – Hipótese, ademais, em que foram extraídas cópias das referidas peças apresentadas nos autos da ação de execução e juntadas aos embargos – Preliminar afastada".
"PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PROCESSUAL - Alteração da denominação social da embargada que não altera a sua relação contratual com a embargante – Justificada a pertinência subjetiva da demanda – Preliminar afastada".
"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NOTAS FISCAIS – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (...)." (TJ-SP - AC: 10398532920198260100 SP 1039853-29.2019.8.26.0100, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/05/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2020)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – LEGITIMIDADE ATIVA – CESSÃO DE CRÉDITO – SIMPLES ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – NULIDADE SUPRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o Banco Bamerindus S.A. passou a ser denominado Banco Sistema S.A., inclusive com a manutenção do CNPJ, revela-se inócua a discussão acerca da comprovação da cessão de crédito, sendo imperioso o reconhecimento da legitimidade ad causam.
(...).” (N.U 1017772-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

A alteração da denominação social da empresa não implica em modificação de sua personalidade jurídica, que permanece a mesma, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa.

Nota-se, assim, que a Apelante, ora com denominação social Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda, detém legitimidade
ad causam
para atuar no processo, possuindo, assim, a prerrogativa de apresentar apelação e outros recursos que entender pertinentes.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

DO MÉRITO

A questão central a ser inicialmente analisada refere-se à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do apelado.

A apelante sustenta que o apelado seria um grande produtor rural, com faturamento aproximado de 10 milhões de reais por ano e proprietário de fazenda avaliada em mais de 50 milhões de reais, o que afastaria sua condição de vulnerabilidade e, consequentemente, a aplicação do CDC. Argumenta que os insumos adquiridos foram incorporados à cadeia produtiva, não caracterizando relação de consumo.

O apelado, por sua vez, afirma que era apenas arrendatário das áreas rurais mencionadas, não proprietário, e que teve que abandonar a atividade rural há mais de 15 anos devido à impossibilidade de confrontar empresas e bancos que abusam da necessidade e precariedade da situação econômico-financeira dos produtores agrícolas.

O entendimento jurisprudencial versa no sentido de que a teoria finalista deve ser aplicada na caracterização da relação de consumo, admitindo-se excepcionalmente a aplicação da teoria finalista mitigada quando demonstrada concretamente a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional do adquirente.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que produtores rurais que
adquirem insumos agrícolas para incrementar suas atividades econômicas não são considerados consumidores, nos termos da teoria finalista.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO
CDC
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
568
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n° 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o
Código de Defesa do Consumidor
, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova. Incidência da Súmula no
568
do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt no AgInt no AREsp: 1613274 PR
2019/0329225-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021) (destaquei)

A CPR - Cédula de Produtor Rural foi criada sob a premissa de instrumento de garantia para financiar a atividade produtiva, bem principalmente, garantindo créditos dos fornecedores,
no caso, compra de defensivos agrícolas com o penhor da safra futura.

O Produtor assina as Cédulas de Produtor Rural, de lavra do próprio credor, que lhe abre um crédito de determinado valor,
para ser gasto em insumos na lavoura a ser formada, instituindo através da CPR, penhor da safra futura.

No caso concreto, das provas amealhadas, o Embargante é arrendatário duas áreas (374 hectares da Fazenda Flamingo e área da Fazenda Giruá), e atua diretamente na comercialização de grãos, circunstâncias que afastam qualquer presunção de hipossuficiência técnica ou econômica em relação a Autora/Embargada.

Nesse sentido, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)
Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores:
AgInt no AREsp 960.902/DF
;
AgRg no REsp 1.161.604/SP
;
REsp 1.086.969-DF
;
REsp 1.348.081/RS
;
AgInt no AREsp 1038061-MG
; etc.

De igual modo, alinha-se a esse entendimento o sodalício Tribunal de Justiça deste Estado.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE INFERIOR AO PREVISTO NO DECRETO No 22.626/33 ( LEI DA USURA)– ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TABELA PRICE – VALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009474320238110036, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art. 6o do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Portanto, merece acolhimento nesta parte o recurso de apelação.

Afastada a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, passo a analisar a validade e exigibilidade das CPR's no 28/2004, 30/2004 e 44/2004, considerando a distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito, e ao réu, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos embargos à execução, inverte-se essa lógica, cabendo ao embargante (executado na ação principal) o ônus de provar fato constitutivo de seu direito, ou seja, a inexigibilidade do título executivo.

A Lei no 8.929/94, que instituiu a Cédula de Produto Rural, estabelece em seu art. 4o os requisitos essenciais da CPR, entre eles a data de entrega, as especificações dos produtos e as indicações do local e condições de entrega. Uma vez preenchidos esses requisitos formais, a CPR constitui título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

No caso em análise, as CPR's no 28/2004, 30/2004 e 44/2004 preenchem formalmente os requisitos legais, contendo todos os elementos exigidos pela Lei no 8.929/94. Contudo, o embargante/apelado questiona a exigibilidade desses títulos, alegando que não recebeu os insumos que teriam dado origem às CPR's.

O laudo pericial produzido nos autos (ID 184831890) apontou diversas inconsistências nos documentos apresentados pela embargada/apelante para comprovar a entrega dos insumos:

1) Ausência de aceite do embargante nas duplicatas apresentadas: "Não, as duplicatas foram apresentados conforme consta nos autos das páginas 468 a 498 sem assinatura do Embargante" (quesito 8);

2) Ausência de assinatura do embargante nos pedidos e nas notas fiscais: "Os pedidos estão assinados por alguém de cunho Miguel" (quesito 9) e "Igualmente aos pedidos, as Notas fiscais estão assinados por alguém de cunho Miguel" (quesito 10);

3) Ausência de comprovante hábil de recebimento das mercadorias pelo embargante: "Existem Pedidos e Notas Fiscais assinadas conforme consta nos autos, porém não estão assinadas pelo Embargante e sim por terceira pessoa denominada Miguel, portanto não sendo este o recebedor das mercadorias e em nenhum momento é explicado o vínculo de quem recebeu as mercadorias com o Embargante" (quesito 11);

4) Ausência de autorização para que terceiros recebessem o produto em nome do embargante: "Não é possível identificar nos autos nenhum documento que autorize ou dê procuração para terceiros representar o Embargante" (quesito 13);

5) Discrepância entre as datas de vencimento das duplicatas e das CPRs: "As faturas estão com data de vencimento para 30 de abril do ano de 2005, já as Cédulas de Produtor Rural de números 28/2004, 30/2004 e 44/2004, objetos da ação, estão todas com vencimento para a data de 30 de março de 2005" (quesito 17);

6) Ausência de comprovação de entrega de produtos pelo embargante para abatimento dos débitos: "Em análise criteriosa em todo processo não é possível identificar qualquer documento referente a entrega de produto ou mesmo desconto referente produto entregue pelo Embargante" (quesito 19) e "Não é possível encontrar nenhum ticket de balança nos autos" (quesito 20).

Essas inconsistências, apontadas pelo laudo pericial, constituem indícios relevantes que corroboram as alegações do embargante, ora apelado quanto à inexigibilidade das CPR's.

Contudo, é necessário analisar se tais indícios são suficientes para afastar a presunção de liquidez e certeza dos títulos executivos, considerando a distribuição ordinária do ônus da prova.

- Da CPR no 28/2004

A embargada, ora apelante alega que a CPR no 28/2004 foi emitida para liquidar saldo devedor da safra 2003/2004, conforme declarado no próprio corpo do título, onde consta: "
Para pagamento de saldo devido por conta de fornecimento de insumos safra 2003/2004, cujos produtos as emitentes declaram ter recebido em perfeitas condições e cujo saldo devedor do preço declaram expressamente aceito e perfeitamente apurado sem ressalvas". (id. 328486966, fls.57)

O embargante, ora apelado, por sua vez, nega a existência desse saldo devedor, alegando que não recebeu os insumos que teriam dado origem à CPR.

O laudo pericial constatou que
"não foi encontrado nenhum demonstrativo de saldo devedor de negócios anteriores a safra 2004/2005 acostados aos autos" (quesito 21).
Essa constatação, embora relevante, não seria suficiente, por si só, para afastar a presunção de liquidez e certeza da CPR no 28/2004, considerando que o próprio título contém declaração expressa do emitente quanto à existência do saldo devedor.

Contudo, a ausência de documentação comprobatória do negócio jurídico subjacente, aliada às demais inconsistências apontadas pelo laudo pericial, constitui indício relevante que corrobora as alegações do embargante, ora apelado.

Ademais, a embargada, ora apelante não produziu prova testemunhal para comprovar suas alegações, embora tenha tido oportunidade para tanto.

Portanto, considerando o conjunto probatório dos autos, entendo que o embargante, ora apelado se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, qual seja, a inexigibilidade da CPR no 28/2004, cabendo à embargada, ora apelante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, do qual não se desincumbiu a contento.

-Das CPRs no 30/2004 e 44/2004

Quanto às CPRs no 30/2004 e 44/2004, a embargada, ora apelante alega que foram emitidas para garantir o fornecimento de insumos para a safra 2004/2005, em operação de troca de insumos por soja. Argumenta que o apelado confessou ter recebido insumos no valor de R$ 248.999,00, o que seria suficiente para dar certeza, liquidez e exigibilidade às CPRs.

O embargante, ora apelado, por sua vez, nega ter recebido os insumos que teriam dado origem às CPRs, alegando que os documentos apresentados pela embargada/apelante não contêm sua assinatura, mas de terceiro identificado apenas como "Miguel".

O laudo pericial apontou diversas inconsistências nos documentos apresentados pela apelante, conforme já mencionado. Essas inconsistências, aliadas à ausência de comprovação de vínculo entre o recebedor das mercadorias ("Miguel") e o embargante/apelado, constituem indícios relevantes que corroboram as alegações deste último.

A apelante alega, ainda, que o apelado confessou ter recebido insumos no valor de R$ 248.999,00. Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que não há confissão inequívoca nesse sentido. O que se verifica é que o embargante, ora apelado, em sua petição inicial dos embargos à execução, mencionou que
"conforme relação de compras acostadas às fls. 57-58 e posteriores faturas, cujas cópias encontram-se nas folhas 59-89, a totalidade dos produtos fornecidos pelo Exequente ao Demandado soma R$ 248.999,00".

Essa menção, contudo, não configura confissão inequívoca, mas sim referência aos documentos apresentados pela própria apelante, cuja validade e eficácia foram questionadas pelo apelado ao longo do processo.

A confissão de recebimento de determinado valor não implica, automaticamente, reconhecimento de saldo devedor, pois é curial que o produtor rural entrega produtos (soja, milho) para amortização ou quitação da dívida. A ausência de demonstração dos produtos entregues pelo agricultor — mediante tickets de balança, notas fiscais de saída, demonstrativos contábeis — impossibilita a aferição do efetivo saldo devedor.

O laudo pericial foi cristalino ao consignar que não foi possível identificar
"qualquer documento referente a entrega de produto ou mesmo desconto referente produto entregue pelo Embargante"
(quesito 19).

Sem a demonstração dos créditos do produtor rural decorrentes da entrega de grãos, não há como aferir a liquidez do débito executado.

Portanto, considerando o conjunto probatório dos autos, entendo que o embargante, ora apelado se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, qual seja, a inexigibilidade das CPRs no 30/2004 e 44/2004, cabendo à apelante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, do qual não se desincumbiu a contento.

Dessarte, o apelado se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, qual seja, a inexigibilidade das CPRs no 28/2004, 30/2004 e 44/2004, cabendo à apelante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante/apelado, do qual não se desincumbiu a contento.

As inconsistências apontadas pelo laudo pericial, aliadas à ausência de comprovação de vínculo entre o recebedor das mercadorias ("Miguel") e o apelado, constituem indícios relevantes que corroboram as alegações deste último quanto à inexigibilidade das CPRs.

Ademais, a apelante não produziu prova testemunhal para comprovar suas alegações, especialmente quanto à identidade e função de "Miguel", embora tenha tido oportunidade para tanto.

Não obstante, ainda que afastada a incidência do CDC, a sentença recorrida não se sustenta exclusivamente neste fundamento. O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão, de forma robusta e autônoma, na ausência dos requisitos essenciais de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos, matéria afeta ao Direito Processual Civil e à legislação específica sobre títulos de crédito.

Assim, o afastamento da incidência do CDC não tem o condão de alterar o desfecho da demanda, pois a decisão encontra-se solidamente alicerçada nos artigos 783 e 803 do Código de Processo Civil, que estabelecem os requisitos essenciais para a executividade dos títulos extrajudiciais, independentemente da natureza da relação jurídica subjacente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mantendo incólume a r. sentença recorrida, a qual julgou procedentes os Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025